Tribunal: STF
Processo: HC 260537
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Roberto da Silva impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INVESTIGAÇÃO DE PREFEITO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. ORDEM DENEGADA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Habeas corpus impetrado em benefício de denunciado por infração ao art. 1º, XIV, do Decreto-Lei n. 201/1967, questionando a validade de procedimento investigatório criminal instaurado sem autorização e supervisão do Tribunal de Justiça, apesar de o investigado ser prefeito à época dos fatos. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de autorização e supervisão judicial para a investigação de autoridade com foro por prerrogativa de função acarreta nulidade do procedimento investigatório e do processo penal subsequente. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A jurisprudência do STJ não exige autorização judicial prévia para investigações de autoridades com foro, bastando a supervisão judicial posterior. 
4. A ausência de autorização judicial prévia não causou prejuízo concreto ao investigado, não havendo, portanto, nulidade a ser reconhecida.
5. A investigação foi conduzida de acordo com o entendimento jurisprudencial vigente à época, que não exigia autorização prévia do Tribunal de Justiça. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Ordem denegada. 
Tese de julgamento: "1. A investigação criminal de autoridade com foro por prerrogativa de função não exige autorização judicial prévia, bastando a supervisão judicial posterior. 2. A ausência de autorização judicial prévia não acarreta nulidade se não houver demonstração de prejuízo concreto ao investigado".
(HC 962.828 AgRg – ministro Sebastião Reis Júnior)
 
Em suas razões, a parte impetrante pretende “seja declarada a nulidade do Procedimento Investigatório Criminal n.º 0046.19.52327-6, em razão de manifesta violação ao art. 5.º, inciso LIII c./c. art. 29, inciso X, ambos da Constituição da República, ao art. 101, inciso VII, alínea “a”, da Constituição do Estado do Paraná, ao art. 69, inciso VII c./c. o art. 84, do Código de Processo Penal e ao art. 2.º, da Lei n.º 8.038/1990, com o consequente trancamento do processo criminal n.º 0000657-61.2022.8.16.0094, por ser manifestamente nulo (art. 648, inciso VI, do Código de Processo Penal)”. 

O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem em pronunciamento assim ementado:

Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de responsabilidade. Prefeito. Foro por prerrogativa de função. Ausência de autorização e supervisão da investigação pelo tribunal de justiça. Prática de atos de mero expediente, sem relevância ao esclarecimento do fato criminoso. Ausência de prejuízo. Nulidade não configurada. 
– Requer-se a denegação da ordem.

É o relatório. Decido.

2. Não vislumbro ilegalidade na fundamentação do acórdão impugnado, porquanto, conforme exposto pelo ato dito coator (eDoc 4):

Eis o que disse o Tribunal a quo para afastar a alegada nulidade (fls. 21/24 – grifo nosso):
 [...] Extrai-se dos autos que, em 22/05/2020, instaurou-se o Procedimento Investigatório Criminal 0066.21.000043-7, a partir de ofício encaminhado pela Promotoria de Justiça de Iporã/PR, para apurar conduta do paciente, então Prefeito, de descumprimento de ordem judicial no bojo dos autos de ação de cobrança 0000097-42.2010.8.16.0094 (mov. 1.4), sendo o expediente encaminhado à Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, em virtude da condição de Prefeito do investigado, autuando-se sob o número 0046.20.177708-6 (mov. 1.34). Posteriormente, com a informação de que o investigado não mais ocupava o cargo de prefeito, a Procuradoria-Geral de Justiça remeteu o feito ao Ministério Público atuante em primeiro grau, em 15/10/2020 (mov. 1.29), que deu seguimento à investigação.
[...]
De fato, ao tempo da instauração do procedimento investigatório criminal, o Supremo Tribunal Federal ainda não havia pacificado a jurisprudência sobre o assunto, e nesta Corte vigorava o entendimento de que não há razão jurídica para condicionar a investigação de autoridade com foro por prerrogativa de função a prévia autorização judicial, ou seja, desnecessária a prévia autorização do Tribunal competente, para a colheita de elementos indiciários de autoridade com foro por prerrogativa de função (AgRg no REsp n. 1.851.378/GO, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 23/6/2020). 
De qualquer forma, mesmo após a pacificação jurisprudencial, o próprio STF estabeleceu ser hipótese de regularização, e não de anulação. Ademais, prevalece na jurisprudência atual a orientação de que a investigação criminal, ainda que envolvendo autoridade com foro por prerrogativa de função, não exige autorização judicial prévia, bastando a supervisão judicial posterior para conferir validade aos atos praticados no curso do inquérito (AgRg no HC n. 966.772/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 20/3/2025). 
Por fim, a parte não suportou prejuízo concreto em decorrência da ausência de autorização e supervisão do Tribunal de Justiça. Não há razão lógica para refazer todas os elementos informativos que podiam ser produzidas independentemente de autorização judicial e, portanto, que dispensavam a intervenção do Tribunal de Justiça, em virtude tão somente do foro por prerrogativa (HC n. 407.047/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 22/3/2023). 
Assim, não há nulidade a ser reconhecida. Como indicou o parecerista, na época em que foi iniciado o procedimento investigatório, a Subprocuradoria-Geral de Justiça orientou-se pelo entendimento adotado nas Cortes Superiores, no sentido da prescindibilidade de prévia autorização judicial do Tribunal de Justiça para instauração de procedimento investigatório em face de agente com foro por prerrogativa de função, tendo atuado de acordo com a boa-fé, inspirado na confiança e legítima expectativa criada pelos precedentes dos Tribunais de Superposição (fl. 973); e, de mais a mais, bem elucidado pelo Ministério Público Estadual, “registre-se que as diligências realizadas no PIC, em questão, quando se encontrava tramitando na SubprocuradoriaGeral de Justiça para Assuntos Jurídicos, consistiram somente em juntada de cópia da ação de cobrança, onde o Prefeito teria deixado de acatar as ordens judiciais (objeto do PIC), como, também, a juntada de antecedentes criminais, inexistindo assim, qualquer prejuízo para a defesa (fl. 974). (grifei) 

No mesmo sentido, foi o parecer ofertado pelo Ministério Público Federal, valendo transcrever, por sua relevância, os seguintes trechos (com meus grifos):

À época da instauração do procedimento investigatório criminal (maio de 2020), a jurisprudência oscilava quanto à obrigatoriedade de autorização do tribunal competente para investigação de prefeitos.
[...]
Somente com o julgamento das ADI’s 6.732 e 7.083, em 2022, é que o STF sedimentou a necessidade de controle judicial dos inquéritos.
[...]
No julgamento do HC 232.627/DF, essa suprema corte passou a reconhecer a subsistência da prerrogativa de foro por função mesmo após o término do mandato, desde que os crimes tenham sido cometidos durante o exercício do cargo e em razão das funções. Nada obstante, à época, prevalecia o entendimento de que o término do mandato eletivo implicava a extinção do foro especial, razão por que o feito retornou à primeira instância, submetendo-se ao rito do Código de Processo Penal, onde não é reservado ao juiz protagonismo no desenvolvimento do inquérito, ressalvada a prática de atos sujeitos à reserva de jurisdição. 
Por isso, o promotor de justiça ratificou as diligências já realizadas e deu prosseguimento à apuração. 
Ademais, cumpre rememorar que a atuação da Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, na investigação, limitou-se à juntada de documentos e requisição de antecedentes processuais, nada influenciando no oferecimento da denúncia, que se baseou exclusivamente nos elementos extraídos da Ação de Cobrança 97-42.2010.8.16.0094 (e-Doc 3), dados a que a promotoria de justiça sempre teve acesso.

Nesse contexto, não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto, à época dos fatos, ainda não se encontrava consolidado o atual entendimento desta Suprema Corte de que inquéritos contra autoridades com foro por prerrogativa de função exigem autorização ou supervisão judicial prévia. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.


Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente